Tribunal: TJDFT
Processo: 0733670-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO EM CURSO. PRESCINDÍVEL. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AUSENCIA DE CRITÉRIO LEGAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA-BASE PARA CADA AGRAVANTE. TERCEIRA FASE. CORRETO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de desclassificação para crime diverso.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes.
3. O tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 é de natureza múltipla, ou seja, todas as condutas ali descritas – dentre as quais vender, entregar, fornecer, trazer consigo, ter em depósito e guardar – enquadram-se na tipificação do crime de tráfico de drogas.
4. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
5. A desclassificação do tráfico ilícito de entorpecentes para a figura de posse de drogas para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância entorpecente, elemento subjetivo específico não demonstrado na hipótese em apreço.
6. Embora a legislação Penal não tenha estabelecido qualquer critério fixo para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria para cada agravante considerada, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável o aumento de 1/6 da pena-base para cada agravante.
7. A reincidência, além de se apresentar como circunstância judicial agravante (art. 61, inciso I, do CP), também projeta seus efeitos na causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, tratando-se de consequências jurídico-penais distintas do mesmo instituto. Ressalta-se não representar bis in idem quando a reincidência é utilizada para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria da pena, e para afastar o tráfico privilegiado, na terceira fase.
8. A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.